Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVOS. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada à existência de fatos novos, impõe a necessidade da dilação probatória a demonstrar o direito da parte. Documentos não analisados.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
3. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez que não restou comprovada a necessidade da parte agravante em receber alimentos; além da capacidade da parte agravada em fornecê-los.
4. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.